Tribunal: STF
Processo: ARE 1555445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela necessidade de análise de norma infraconstitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao entender pela validade de multa expedida por Procon relativa a propaganda abusiva, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, ofende os princípios constitucionais suscitados. 



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a validade de multa expedida por Procon, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.